Tribunal: TCU
Processo: 008.626/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Possível recebimento indevido de diárias/deslocamentos por conselheiras do CRN-3 em trajetos inferiores ou iguais a 100km, conforme previsto na resolução do conselho federal que regulamenta o recebimento destas diárias/deslocamentos

Inteiro teor:
Acórdão 2353/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades no Conselho Regional de Nutrição 3a Região (CRN-3) consistentes no possível recebimento indevido de diárias e valores de deslocamento por conselheiras do referido conselho em trajetos inferiores ou iguais a 100 km, em desacordo com a Resolução CFN 754/2023, e na desatualização das informações referentes ao pagamento de ajudas de custo/auxílio representação a conselheiros e colaboradores externos no portal da transparência do referido conselho. Considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, por outro lado, que, de acordo com a unidade, " os fatos denunciados não apresentam risco com potencial de impactar os objetivos e a atuação do CRN-3 uma vez que versam sobre possível recebimento indevido de diárias e valores de deslocamento por conselheiras em trajetos inferiores ou iguais a 100km, em desacordo com a Resolução CFN 754/2023, e sobre a desatualização de informações referentes ao pagamento de ajudas de custo/auxílio representação a conselheiros e colaboradores externos no portal da transparência do referido conselho " (peça 10); considerando, em complemento, que, segundo a unidade, " materialidade e a relevância também não podem ser consideradas representativas a ponto de exigir a atuação direta do TCU, ainda que, nesta fase processual, não haja como mensurar o eventual dano causado aos cofres do órgão " (peça 10); considerando que o Acórdão 2542/2015-TCU-Plenário (relator Ministro Marcos Bemquerer Costa) estabeleceu que cabe aos conselhos federais de cada categoria profissional atuar como instância de controle para fins de avaliação da gestão dos seus conselhos regionais, inclusive para fins de instauração de tomadas de contas especiais, no caso de indícios de dano, entendimento que vem sendo sucessivamente aplicado por este Tribunal ( e.g. , Acórdãos 9.629/2017, 6.323/2018 e 16.639/2021-TCU-1a Câmara, relator Weder de Oliveira e 1.811/2025-TCU-Plenário, relator Jhonatan de Jesus); e considerando que, em vista dos critérios de risco, materialidade e relevância, considerados baixos, a unidade propôs enviar cópia destes autos para apuração pelo Conselho Federal de Nutrição (CFN), no exercício da sua atribuição de organizar, instalar, orientar e inspecionar os conselhos regionais e examinar suas prestações de contas, conforme art. 106, §§ 1o a 4o c/c o art. 9o, inc. IV, da Lei 6.583/1978; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno-TCU e nos arts. 106, § 4o, II, e 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) encaminhar cópia destes autos ao CFN para, no exercício da sua função fiscalizatória primária, proceder à apuração das irregularidades listadas abaixo no âmbito do CRN-3, devendo as medidas adotadas ser comunicadas a este Tribunal em até 180 dias após a ciência do acórdão e seus registros sintéticos ser publicados na seção "Transparência e Prestação de Contas" de seu sítio oficial: b.1) possível recebimento indevido de diárias e valores de deslocamento por conselheiras do referido conselho em trajetos inferiores ou iguais a 100 km, em desacordo com a Resolução CFN 754/2023, no período de janeiro de 2023 a março de 2025; b.2) desatualização das informações referentes ao pagamento de ajudas de custo/auxílio representação a conselheiros e colaboradores externos no portal da transparência do referido conselho, bem como de outras informações pertinentes ao controle externo e social, que estejam desatualizadas no portal; c) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; d) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.626/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região (SP e MS) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há